Tribunal: TJES
Processo: 0000099-44.2025.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000099-44.2025.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTUR VIEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, e § 2º da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP), com imposição de pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 166 dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, a nulidade do mandado de busca e apreensão, e, no mérito, pleiteou a absolvição, bem como o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na medida de busca e apreensão por suposta imprecisão do endereço; (ii) avaliar a existência de provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (iii) determinar se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Preliminar

A expedição do mandado de busca e apreensão foi regularmente fundamentada por autoridade judiciária competente, com base em representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, lastreada em elementos concretos da investigação que indicavam com precisão o local da diligência.

A ausência de número específico do apartamento não compromete a legalidade do mandado, pois os elementos probatórios constantes dos autos permitiram a individualização segura do imóvel, o que se confirmou no momento da diligência, com a localização de documentos pessoais e objetos de uso exclusivo do réu. Preliminar rejeitada.

B. Mérito

A materialidade delitiva está demonstrada por diversos documentos constantes dos autos, como auto de apreensão, laudos periciais e boletim unificado, que atestam a apreensão de drogas e armamento em poder do réu.

A autoria está evidenciada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela operação, que relataram a apreensão dos objetos ilícitos na residência do acusado, já investigado por outros crimes.

A quantidade de drogas, o tipo de armamento apreendido e os demais acessórios bélicos reforçam o enquadramento típico na figura do tráfico, não sendo cabível a absolvição sob a alegação de uso pessoal.

O pedido para recorrer em liberdade não merece acolhimento, diante da confirmação da culpa, da gravidade dos crimes e da manutenção da prisão preventiva durante todo o processo.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000099-44.2025.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTUR VIEIRA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
ARTUR VIEIRA FERREIRA
, contra a sentença (id 15575284), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e de posse de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, e § 2º, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em razões recursais (id 15575285), a defesa alega, preliminarmente, a nulidade da medida de busca e apreensão, e no mérito, formula pedido absolutório, com o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Sobre os fatos,
narra a denúncia
que no dia 20 de fevereiro de 2025, no bairro Marcilio de Noronha, em Viana/ES, o denunciado guardava e possuía consigo 30 (trinta) buchas de substância similar a “maconha”, 01 (um) fuzil, calibre 5,56, modelo AR15, 03 (três) aparelhos celulares, 03 (três) unidades de trilhos picatinny para fuzil, 01 (uma) unidade de coldre para pistola, 01 (uma) unidade de bipé para rifle, 01 (uma) unidade de mira laser para rifle, 02 (duas) unidades de carregadores para fuzil e R$ 71,00 (setenta e um reais) em espécie, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas.

De início, no que se refere a
preliminar
de nulidade da busca e apreensão, pois não haveria indicação do endereço preciso do acusado, verifico que o mandado judicial foi regularmente expedido por autoridade competente, com base em representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, estando motivado em elementos concretos extraídos da investigação, os quais apontavam com suficiência o local da diligência.

Ressalte-se que, embora o endereço se refira a um condomínio com várias unidades, os elementos constantes da investigação permitiram a correta identificação do imóvel a ser vistoriado, o que se confirmou no momento da diligência, quando foram localizados no interior do apartamento documentos pessoais e objetos de uso exclusivo do recorrente, além de entorpecentes, armamento e acessórios bélicos.

Ademais, a individualização do endereço no mandado de busca e apreensão não exige a indicação minuciosa do número do apartamento, desde que a diligência esteja amparada em decisão fundamentada e elementos probatórios que delimitem, de forma precisa, o local a ser inspecionado.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Prosseguindo, em relação ao
mérito
, tenho que a pretensão absolutória formulada pelos apelante, não merece prosperar.

A materialidade delitiva dos crimes está demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, todos anexados no id 15574705, além do laudo de química forense (id 15575271) e laudo pericial de exame de arma de fogo e material (id 69713426).

Por sua vez, a autoria está demonstrada pelos depoimentos das testemunhas policiais civis LUCIMARA RENATA FELICIO SILVA e MARCUS VINICIUS LEMPE (link id 15575283), relatando que participaram da busca e apreensão realizada na casa do réu, onde foram apreendidas as drogas e o fuzil, sendo que ele já estava sendo investigado como autor de um triplo homicídio, o que motivou a expedição do mandado judicial.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 4. Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Além disso, em seu interrogatório judicial (link id 15575283), o acusado afirmou que as drogas eram suas, mas eram destinadas ao seu uso pessoal, e que estava guardando a arma de fogo, em troca de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais.

Todavia, tenho que as circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante, a prévia investigação realizada pelos policiais civis, a quantidade de drogas apreendidas, além de arma de fogo, não deixam dúvida que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas, tornando inviável o acolhimento do pedido absolutório, já que guardava entorpecentes em sua residência.

Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática dos crimes imputados na denúncia, além do réu ter permanecido preso, durante todo o processo.

Ante o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 16613112),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.